Tribunal: TJDFT
Processo: 0748799-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748799-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO CARLOS GABRIEL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709670-92.2023.8.07.0018, requerido por ROBERTO CARLOS GABRIEL. Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de perda do objeto recursal por preclusão consumativa. Alegou ter sido a questão dos parâmetros de cálculo para atualização do débito decidida no agravo de instrumento no 0735293-52.2022.8.07.0000, transitado em julgado. Tal acórdão definiu a incidência do IPCA-E para correção monetária e SELIC a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021, esgotando a discussão sobre a matéria (ID 67183291). Na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. À luz desse preceito normativo, o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando do princípio do contraditório disposto no inciso LV do art. 5o da CF, bem como nos artigos 9o e 10 do CPC. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante a se manifestar sobre a preliminar suscitada, em 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 16:41:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador